Tribunal: STF
Processo: HC 210245
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 703.080/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi representado pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). A representação foi julgada procedente, sendo aplicada ao adolescente a medida socioeducativa de internação, porque 



    surpreendido, juntamente com outro Infante, na posse de 187 (cento e oitenta e sete) porções de cocaína, com peso líquido de 82,4g (oitenta e dois gramas e quatro decigramas), 191 (cento e noventa e uma) porções de maconha, com peso líquido de 330,2g (trezentos e trinta gramas e dois decigramas), 146 (cento e quarenta e seis) pedras de crack, com peso líquido de 15,8g (quinze gramas e oito decigramas), além de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais). 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça. A Ministra relatora concedeu parcialmente a ordem, para impor ao Paciente a medida socioeducativa de semiliberdade. Eis o teor da decisão: 



    O Juízo de primeiro grau aplicou a medida socioeducativa de internação mediante a fundamentação a seguir transcrita (fls. 42-45; grifos diversos do original): 



    "Em que pese o ato infracional praticado não ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, em se tratando de ato infracional consistente em crime equiparado a hediondo inquestionável sua extrema gravidade. 



    Nesse sentido, embora não haja previsão expressa para aplicação da medida de internação para tais casos no artigo 122 do ECA, a jurisprudência vem mitigando o rol taxativo previsto no referido artigo. Tal entendimento acabou inclusive consolidado no verbete da Súmula n° 492 do Eg. Superior Tribunal de Justiça, que interpretada a contrario sensu permite a imposição de medida de internação em caso de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. [...] 



    E. também confessa envolvimento com tráfico anterior. A família de E. tem boa condição econômica, e mesmo perguntado a respeito do porque traficava, alegou que pretendia comprar um presente para o pai. É nítida a imaturidade do menor. O que também causa preocupação é a tentativa do menor de incriminar os policiais que participaram da abordagem, além da grande quantidade de drogas apreendidas, o que denota que o menor não se trata de iniciante no meio. O relatório polidimensional também recomenda o trabalho reflexivo junto a E., pois precisa desenvolver responsabilidade por seus atos, bem como um projeto de profissionalização, papel que a família aparentemente não tem se mostrado preparada a desempenhar. 



    Por todo o exposto, considerando o conjunto probatório produzido, as alegações apresentadas, bem como os demais elementos de informação constantes dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente representação oferecida em face dos adolescentes J. F. DE J. S. e E. G. DA S., para reconhecer a prática por eles do ato infracional equiparado ao crime instituído pelo art. 33 da Lei n. 11.343/06, aplicando para J. F. e E. medida sócio-educativa de internação por prazo indeterminado, nos termos do art. 121 e seguintes da Lei 8.069/90." 



    A Corte estadual, por sua vez, destacou o seguinte (fls. 63-67; sem grifos no original): 



    [...] o próprio adolescente confessou que já havia praticado a traficância anteriormente e que não se afastou do meio marginal após sua primeira apreensão (fls. 73 dos autos de origem). 



    E a elevadíssima quantidade de entorpecentes localizados de fato aponta sua familiaridade com a traficância. 



    O relatório elaborado pela equipe técnica da Fundação CASA, por sua vez, atesta que ele tem amizades vinculadas ao meio marginal e faz uso de entorpecentes (fls. 71/73 dos autos de origem). 



    Por conseguinte, no caso em testilha, não foi considerada apenas a gravidade do ato infracional perpetrado pelo paciente, mas também as circunstâncias concretas coligidas no feito, denotadoras de que a internação não é só salutar como imprescindível e em perfeita consonância com o princípio da proteção integral, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    [...] 



    Por outro lado, as medidas socioeducativas em meio fechado são aplicáveis, independentemente de haver unidade da Fundação CASA na Comarca do domicílio da educanda. 



    Dispõe o artigo 49, II, da Lei nº 12.594/12 que é direito do adolescente 'ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em Unidade mais próxima de seu local de residência'. 



    A este dispositivo, entretanto, não deve ser conferida interpretação literal, posto que afrontaria o princípio da proteção integral do adolescente. 



    [...] 



    Ademais, o vínculo do adolescente com sua família ganhou nova proteção com a Portaria Normativa nº 285/2016 da Fundação Casa, que autoriza a concessão de ajuda financeira para fins de deslocamento dos familiares à unidade onde esteja cumprindo a medida socioeducativa." 



    [...]



    Na hipótese, o ato infracional cometido pelo Adolescente – análogo ao crime de tráfico ilícito de drogas –, embora seja socialmente reprovável, é desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa. 



    Nesse contexto, segundo a Súmula n. 492 desta Corte Superior, "o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente". 



    Considerando que essa é a primeira passagem do Paciente (fl. 37), não se pode dizer que houve reiteração no cometimento de outras infrações ou mesmo descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. 



    Desse modo, por ter sido mencionada a situação de risco social em que se encontra o Paciente – o "relatório polidimensional também recomenda o trabalho reflexivo junto a E., pois precisa desenvolver responsabilidade por seus atos, bem como um projeto de profissionalização, papel que a família aparentemente não tem se mostrado preparada a desempenhar" (fl. 44); o " relatório elaborado pela equipe técnica da Fundação CASA, por sua vez, atesta que ele tem amizades vinculadas ao meio marginal e faz uso de entorpecentes" (fl. 64) –, e tendo em vista a relevante quantidade e diversidade de drogas apreendidas (82,4g de cocaína, 330,2g de maconha e 15,8g de crack), entendo que a medida socioeducativa de semiliberdade é a mais adequada no caso em apreço.



    [...]



    Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus para impor ao Paciente a medida socioeducativa de semiliberdade. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) As circunstâncias do caso apresentado tornam clara a ilegalidade da medida adotada, a semiliberdade, seja porque não encontra respaldo na legislação especial aplicável, seja porque não se admite interpretação extensiva mais gravosa para a paciente; (b) Pelo que se extrai dos autos, o paciente é primário, sem apontamentos infracionais anteriores ou posteriores de qualquer espécie; e (c) o adolescente e seus familiares são de cidade do interior, mas a medida de semiliberdade fica localizada na Capital. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de cassar a decisão coatora, determinando-se a colocação do adolescente em medida socioeducativa de liberdade assistida. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente